Tribunal: STF
Processo: ADI 304
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-07-28
Data de publicação: 1990-07-28

Ementa:
1. LIMINAR - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - DEFERE-SE A
SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA DO DISPOSITIVO ATACADO QUANDO PRESENTE
O SINAL DO BOM DIREITO E O RISCO. 2. ISONOMIA - ATRIBUIÇÕES IGUAIS
OU ASSEMELHADAS. AO PRIMEIRO EXAME, EXSURGE CONFLITANTE COM A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRECEITO QUE ASSEGURE ISONOMIA DE VENCIMENTOS A
JUIZES, PROMOTORES E DELEGADOS DE POLICIA.